Tribunal: TJDFT
Processo: 0738972-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídios qualificados. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídios qualificados por motivo fútil, com disparos de arma de fogo, de forma premeditada, em via pública – e a reiteração delitiva do paciente – condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e que responde a ações penais por falsificação de documento público e outro porte ilegal de arma de fogo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.